Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DA DEVEDORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO.

A pretensão contida no Agravo de Instrumento não trará proveito algum, tendo em vista que o protesto do título judicial, “per se”, constitui medida bastante para o desiderato postulado.
Com efeito, a norma insculpida no art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC, dispõe que a “decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto”. Trata-se de uma faculdade da parte exequente, que poderá exercê-la com um simples requerimento, diretamente à Secretaria da Vara, para que seja exarada certidão de teor da decisão, para, então, levá-la ao Cartório de Registro de Protestos.
No caso em apreço, a decisão registrada sob o Id. 86460256 dos autos de origem, proferida posteriormente ao “decisum” agravado, já tratou de determinar a expedição de “certidão a que alude o art. 517, do Código de Processo Civil (certidão de objeto e pé)”.
Assim, com o protesto devidamente efetivado, tem-se por configurada a adoção de medida indutiva cabível e suficiente para o fim colimado pela parte exequente. De fato, o registro do protesto tem por consequência a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, uma vez que a SERASA mantém vínculo com os Tabelionatos competentes, como forma de ampliar o maior número de devedores.
Com isso, a inscrição do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes constitui consectário da efetivação do protesto, já determinado, repita-se, pela decisão registrada sob o Id. 86460256 dos autos de origem.
Exatamente por esta razão, falta aos agravantes interesse na modalidade utilidade, tendo em vista que objeto do presente recurso consiste na reforma da decisão de primeiro grau, que já atendeu à finalidade legal, isto é, adotou as medidas coercitivas cabíveis para tentar compelir a parte executada a pagar o valor correspondente ao crédito exequendo.
Afigura-se, pois, incabível a interposição deste recurso, em face da ausência de utilidade de eventual provimento que viesse a ser assegurado aos ora agravantes. É dizer, falta aos agravantes interesse, na modalidade utilidade, quanto à interposição do presente recurso, tendo em vista que o provimento judicial, nos exatos termos como vindicado, não lhe trará proveito algum.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.